Tribunal: TJMT
Processo: 1011959-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011959-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0002-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade opostas no feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i)
a aplicação da penalidade mais gravosa do artigo 38, IV, alínea "f" da Lei Estadual nº 5.419/1988, alterada por legislação posterior ao fato gerador, viola o princípio da irretroatividade tributária;
(ii)
é possível retificar o título executivo para minorar o valor da multa;
(iii)
a CDA deve ser declarada nula e a execução extinta.

III. Razões de decidir

3. A penalidade aplicada teve como fundamento normativo a redação do artigo 38, IV, alínea "f" da Lei Estadual nº 5.419/1988, com alteração introduzida pela Lei Estadual nº 5.902/1991, vigente apenas após o fato gerador (01/1991).

4. O princípio da irretroatividade tributária, previsto no artigo 105 do CTN, impede a aplicação de penalidade mais gravosa de forma retroativa. A retroatividade benigna só é admitida nos termos do artigo 106, II, "c", do CTN, quando resultar em sanção menos severa.
5. A execução fiscal pode prosseguir, desde que a multa aplicada seja reduzida ao valor vigente à época do fato gerador, sem que isso implique na nulidade da CDA, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

6. Honorários sucumbenciais devidos, consoante entendimento do STJ, quando a exceção de pré-executividade resultar na redução do quantum executado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "É vedada a aplicação retroativa de penalidade mais gravosa, introduzida por legislação posterior ao fato gerador. A execução fiscal pode prosseguir com a adequação da multa ao valor vigente à época do fato gerador, sem nulidade da CDA."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 105, 106, 144, § 1º; Lei Estadual nº 5.419/1988, art. 38, IV, "f"; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.683.262/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24/08/2020; STJ, AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA contra decisão monocrática (Id 282857379) que conheceu parcialmente e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 0000074-50.2001.8.11.0030.

Aduz que, a execução fiscal visa o recebimento de crédito tributário inscrito na
CDA n. 001482/00-A, relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória.

Sustenta que, o fato gerador da multa ocorreu em 01/1991, todavia as penalidades aplicadas se deram com fundamento no artigo 38, da Lei Estadual n. 5.419/1988, com a redação dada pela Lei Estadual n. 5.902/1991, que somente foi publicada em 19 de dezembro de 1991.

Argumenta que, diante da irretroatividade da norma, não poderia ser aplicada uma multa de 19/12/1991 para um fato gerador ocorrido em data anterior.

Assegurar que, o erro no lançamento é vicio insanável, de modo que deve ser declarada a nulidade do crédito tributário.

Assevera que,
não houve perda superveniente de objeto, pois, o ponto central do Agravo de Instrumento era o reconhecimento da nulidade absoluta da CDA, fundamentada em vício de direito (aplicação de norma posterior ao fato gerador).

Pontua que, a mera decisão autorizando revisão de cálculos não convalida uma CDA nula, pois o vício não está restrito ao aspecto quantitativo, mas à própria constituição ilegal do crédito tributário.

Verbera que,
Que a jurisprudência do STJ distingue o excesso de execução com o vício material no lançamento tributário, sendo que este último implica nulidade insanável.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para acolher integralmente a exceção de pré-executividade, para de reconhecer a nulidade do título executivo, e por conseguinte, extinguir a execução fiscal.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução fiscal nº 0000074-50.2001.8.11.0030 em desfavor de
IMPERIO MINERACOES LIMITADA
, visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA n. 001482/00-A, relativo à multa por
falta de exibição de documentos fiscais, infrações essas previstas nos artigos nºs 209, 210, 455 e 457 do RICMS/89 e penalidade artigo 38, inciso IV, alínea f, da Lei 5419/88, com a redação dada pela Lei nº 5902/91.

A parte devedora opôs Exceção de Pré-Executividade, onde arguiu a nulidade da CDA ao fundamento que a multa aplicada entrou em vigor em data posterior ao da ocorrência do fato gerador constante no título.

O Magistrado
a quo,
rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade
(Id. 152165081).

Ocorre que, posteriormente, o Juízo de 1º Grau deferiu o pedido de revisão dos cálculos do crédito e determinou que a Fazenda Pública apresentasse a CDA atualizada utilizando os parâmetros da multa em vigor à época da ocorrência do fato gerador apontado no título executivo (01/1991).

Diante do proferimento da referida decisão, foi reconhecida a perda do objeto de parte do recurso de agravo de instrumento em relação ao fundamento da impossibilidade de retroatividade da lei tributária.

Todavia,
após reexame da matéria, verifico que assiste razão à agravante quanto à ausência de perda superveniente do objeto do recurso.

Isso porque, a
questão central trazida no Agravo de Instrumento diz respeito à validade da CDA que embasa a Execução Fiscal nº 0000074-50.2001.8.11.0030, especificamente quanto à aplicação de penalidade cuja redação teria sido modificada por lei posterior à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais, que consiste em apreciar todos os fundamentos do agravo de instrumento.

Da irretroatividade da norma tributária

Pela análise dos autos de origem, em especial da
CDA n. 001482/00-A apresentada com a inicial da execução fiscal, observa-se que a aplicação da multa se deu em razão do descumprimento dos
artigos 209, 210, 455 e 457 do RICMS/89 (em vigor à época do fato), relativa a falta de exibição de documentos fiscais quando solicitado pelo Fisco Estadual, como cito:

“
Art. 209.
Sem prévia autorização do fisco, os documentos e os impressos fiscais não poderão ser retirados do estabelecimento, salvo nos casos previstos na legislação ou para serem levados à repartição fiscal.

§ 1º
Presume-se retirado do estabelecimento o documento ou o impresso fiscal
que não for exibido ao fisco, quando solicitado
.

[...]

Art. 210
. Os documentos fiscais
, bem como as faturas, duplicatas, guias de informações, documentos de arrecadação, recibos e todos os demais documentos relacionados com este imposto, excetuadas as hipóteses expressamente previstas neste regulamento,
deverão ser conservados, no mínimo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para exibição ao fisco
, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu:

[...]

Art. 455.

São obrigados a exibir os
impressos, os documentos, os livros, os programas e os arquivos magnéticos relacionados com o ICMS, a prestar informações solicitadas pelo fisco e a não embaraçar a ação dos servidores integrantes do Grupo TAF
: (cf. art. 17-E da Lei Nº 7.098/98, acrescentado pela Lei Nº 8.631/06, c/c o caput do artigo 36 da mesma Lei Nº 7.098/98, observada a redação conferida pela Lei Nº 8.715/2007) (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 1.152 DE 07.02.2008, DOE MT de 07.02.2008)

[...]

Art. 457.
Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação”.

Na época do fato gerador (01/
1991
), a penalidade por
falta de exibição de documentos fiscais estava prevista no artigo 38, IV, alínea “f” da Lei 5419/88 com redação original, qual seja,
multa de 5% (cinco por cento) da UPFMT por documento
, como cito:

“Art. 38
– o descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas, pela legislação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

IV
- infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais:

[...]

f)
extravio, perda, inutilização, permanência fora do estabelecimento em local não autorizado ou não exibição de documento fiscal ou impresso de documento fiscal à autoridade fiscalizadora -
multa de 5% (cinco por cento) da UPFMT por documento
; [...]”.

Todavia, ao aplicar a penalidade o Fisco Estadual utilizou o
quantum
previsto no
artigo 38, IV, alínea “f” da Lei 5419/88 com a alteração da redação dada pela Lei 5902/91 que entrou em vigor 12/1991, qual seja,
multa de 10 (dez) UPF-MT por documento, como cito:

“
Art. 38
– o descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas, pela legislação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

IV
- infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais:

[...]

f)
extravio, perda, inutilização, permanência fora do estabelecimento em local não autorizado ou não exibição de documento fiscal ou impresso de documento fiscal à autoridade fiscalizadora -
multa de 10 (dez) UPF-MT por documento
; [...]”.

A esse respeito, insta consignar que, no direito tributária vigora,
em regra
, o princípio do princípio da irretroatividade, o qual prevê que a lei que instituiu ou majorou o tributo ou a multa deve ser aplicada sobre fatos geradores futuros, estabelece o artigo 105, do CTN,
in verbs:

“Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116”.

No entanto, pela leitura dos artigos 106 e 144,§ 1º, do CTN, se observa a existência de algumas hipóteses em que
não se aplica à irretroatividade
da legislação tributária, transcrevo:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”.

“Art. 144.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada
.

§ 1º
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração
ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. [...]”.

Em relação à multa, o artigo 106 do CTN admite a retroatividade, quando a nova legislação prevê uma penalidade menos severa,
o que não é o caso dos autos
.

Isso porque, o
artigo 38, IV, alínea “f” da Lei 5419/88
com redação à época do fato
(01/1991) previa “
multa de 5% (cinco por cento) da UPFMT por documento
”
, todavia essa mesma legislação após as alterações da
Lei 5902/91, passou a prever uma penalidade superior, qual seja, “
multa de 10 (dez) UPF-MT por documento
”.

Destarte, no caso em apreço deve prevalecer a penalidade prevista no
artigo 38, IV, alínea “f” da Lei 5419/88 com redação
em vigor à época do fato gerador.

Da nulidade da CDA

Em relação a alegada nulidade da CDA n. 001482/00-A (Id. 62643332 – Pje 1º grau), sabe-se que se mostra necessário o preenchimento dos requisitos legais e os elementos previstos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“Art. 2ºda Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Conforme se extrai do artigo nº 202, inciso III, do CTN e artigo nº 2º, § 5º, inciso III, da Lei n.º 6.830/1980 deve constar na CDA a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida.

No caso dos autos, do título executivo (CDA n. 001482/00-A - Id. 62643332 – Pje 1º grau), obrava-se que constou de forma correta a origem, a natureza e o fundamento legal da penalidade.

Isso porque, conforme já mencionado alhures,
a infração descrita no artigo 38, IV, alínea “f” da Lei 5419/88 é a mesma
, seja com a redação da época do fato (01/1991) ou com as alterações trazidas pela Lei 5902/91 que entrou em vigor em 12/1991.

Outrossim, a jurisprudência tem entendido que a modificação do valor da multa da CDA não configura
novo lançamento em desacordo com o artigo nº 142 do CTN e/ou
implique em nulidade do título executado.

A propósito.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. REDUÇÃO. LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. CDA. DECOTE DOS VALORES EXCEDENTES. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida tenha sido declarada inconstitucional, bastando, para tanto, a exclusão do valor indevido. O mesmo raciocínio se aplica à hipótese em que o dispositivo que disciplina a penalidade tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte, sendo devido o decote dos valores que excederem a conta pela nova fórmula legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.683.262/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CDA – POSSIBILIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – ALTERAÇÃO CDA – FUNDAMENTO DA MULTA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O §3º, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Constatado que houve o decote dos valores considerados prescritos na CDA, não há se falar em nulidade. 2. “Pacífico o entendimento segundo o qual a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão”. Precedentes: REsp 1.115.501/SP (repetitivo), Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010; AgInt no AREsp 1.426.290/SP, Rel. Ministro Fransciso Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.478.079/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/3/2020; REsp 1.811.226/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/8/2020; AgRg no REsp 1.176.709/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2011. Aplicação do óbice da Súmula 168/STJ. AgInt nos EREsp 1878663/ RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 16-09-2021. 3. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida (...) tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte.” (STJ - AgInt no REsp: 1683262 RJ 2017/0162466-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020) 4. “Os embargos parciais, que não põem termo à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da dívida que foi decotado, vale dizer, os honorários advocatícios serão computados sobre o proveito econômico auferido pelo devedor embargante” (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1409807 RJ 2011/0058399-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2015) 5. Sentença mantida, recursos desprovidos”.
(TJMT - N.U 1012045-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Com efeito, não se vislumbra nulidade e/ou vício insanável na CDA, motivo qual, a exceção de pré-executividade deve ser parcialmente acolhida para determinar o prosseguimento da execução com as devidas alterações na CDA, observando-se, em todos os seus termos, as sanções impostas na legislação em vigor à época do fato gerador, salvo se houver outra mais benéfica posterior.

Ressalta-se, no entanto que, ainda que não tenha sido extinta a execução fiscal, os fundamentos apresentados pelo executado foram parcialmente acolhidos, isso porque, a legislação que narra a infração cometida deve ser alterada para a que estava em vigor à época do fato gerador, a qual é mais benéfica e, consequentemente,

o valor da penalidade será minorado.

Nesses casos,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida ou parcialmente acolhida de modo a implicar em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Assim, não merece prosperar os fundamentos de relativos à nulidade da CDA.

Do ônus sucumbenciais.

Embora não tenha disso extinta
a execução fiscal,
a alteração da forma de se calcular a multa implica na minoração do quantum executado
.

Nesses casos,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a defesa do executado
é acolhida ou parcialmente acolhida de modo a implicar em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No que tange à
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entende que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nos termos do acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, os honorários devem ser fixados
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido,
observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade de modo a estabelecer que

seja aplicada a penalidade descrita no artigo 38, IV, alínea “f” da Lei 5419/88 em vigor à época do fato gerador (01/1991), com a redução da multa e, por conseguinte, do
quantum
executado; bem como condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorárias sucumbências em favor do advogado do
excipiente/agravante
, o qual fixo
no percentual mínimo estabelecido no art. 85, §3º, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025